Tribunal: TJES
Processo: 0014973-93.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014973-93.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: R&R CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0014973-93.2017.8.08.0024

AP
TE
:

R&R CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA CAPIT. E PREV. PRIVADA LTDA.

APDO:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR:
DESª CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. FALECIMENTO DO SÓCIO – SEGURADO. PRETENSÃO AJUIZADA PELA ESTIPULANTE. MERA MANDATÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
estipulante de contato de seguro de vida em grupo, por não ostentar a qualidade
segurado ou
de beneficiário, é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança de seguro que tem como segurado sócio falecido da empresa estipulante
.

2.
A estipulante
é mera representante do segurado,
nos termos do
art. 21, §2º, Decreto-Lei nº. 73/66, não traduz
indo
o art.436 do Código Civil
hipótese de legitim
ação
extraordinária a autoriz
á-lo a
postul
ar
, em nome próprio, direito alheio, isto é, dos
o
s sócios da empresa, razão pela qual, no caso de óbito de um deles, a indenização deve ser pleiteada pelos dependentes, consoante dispõe o art.792, caput, do Código Civil.

3.
Recurso desprovido. Ilegitimidade ativa confirmada. Honorários recursais de 2%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer
e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0014973-93.2017.8.08.0024

AP
TE
:

R&R CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA CAPIT. E PREV. PRIVADA LTDA.

APDO:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR:
DESª CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de

A
pelação
C
ível
interpost
a
por

R&R CORRETO
R
A DE SEGUROS DE VIDA CAPIT. E PREV. PRIVADA LTDA.
,
eis que irresignad
a
com os termos da sentença de
págs.159/161 – arquivo 02 -,
que nos autos da

A
çã
o
d
e Cobran
ça

d
e Seguro
c/c

Indenização por Danos Morais

ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
,

julgou extinto o processo, na forma do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ilegitimidade ativa do Apelante
.

Contextualizando a lide, verifica-se que
a
Apelante ajuizou a demanda
alegando que
na data de 14/03/2016 contratou com Apelada a Apólice de Seguro nº 030061, referente a proposta de nº 007703114441 e Processo Susep n9 15414.900664/2014-90; a qual estipulava de forma explícita que em caso de ocorrência de falecimento de um de seus sócios, a seguradora ré se obrigaria a promover pagamento da importância de R$ 84.289,10 (oitenta e quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos), por 02 funcionários.

Aduz que um dos sócios da empresa faleceu no dia 26/02/2017, razão pela qual pleiteou o pagamento da indenização, contudo, não obstante o pagamento de todas as parcelas do contrato, ela foi negada, sob a justificativa que
o sócio era portador de doença preexistente, o que excluiria
a cobertura.

Assim, pleiteou a condenação da Apelada ao pagamento da indenização securitária, a
devol
ução das parcelas
pagas após o falecimento do citado sócio, em dobro,
bem

como
ressarcir os danos morais sofridos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na contestação a Apelada suscitou defesa peremptória de ilegitimidade ativa da Apelante em pleitear o recebimento da indenização securitária, porquanto não seria beneficiária, mas sim estipulante no contrato.

Ademais, alegou que
aduz que o
sócio falecido
não era segurado por não preencher o requisito "estar em boa condição de saúde"; que o pagamento das demais parcelas é devido mesmo em caso de morte do sócio, posto que continuam vigentes as demais coberturas; que não h
avia
comprovação do dano moral supostamente sofrido.

Após otimizada instrução, proferiu o togado primevo a sentença objurgada, acolhendo a tese de ilegitimidade ativa da Apelante.

Estabelecidos os elementos e fundamentos da lide, passo a análise de recurso.

Sustenta a Apelante, que como
estipulante do contrato de seguro
de vida,
é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que a negativa de pagamento da indenização securitária fundamenta-se em suposta doença preexistente que não se coaduna com as informações prestadas e colhidas durante o ato da contratação do seguro.

Assevera que como celebradora do pacto, os beneficiários não poderiam afirmar se houve ou não exigência da realização de exames médicos previamente a contratação, nem muito menos que o segurado tenha omitido a se prestar tal informação.

E
ntretanto, entendo que
não prospera a irresignação
.

Isso porque, sem embargo dos respeitáveis posicionamentos em sentido contrário, entendo que o estipulante de contato de seguro de vida em grupo, por não ostentar a qualidade
segurado ou
de beneficiário, é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança de seguro que tem como segurado sócio falecido da empresa estipulante
.

E
m que pese a redação do art.436 do Código Civil
estabelecer que o estipulante em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação
, na espécie a Apelante é mera representante do segurado,
nos termos do
art. 21, §2º, Decreto-Lei nº. 73/66,
não traduz
indo aquele
hipótese de legitimidade extraordinária a autorizar que o estipulante postule, em nome próprio, direito alheio, isto é, dos
o
s sócios da empresa, razão pela qual, no caso de óbito de um deles, a indenização deve ser pleiteada pelos dependentes, consoante dispõe o art.792, caput, do Código Civil.

A
matéria, há muito foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça
quando da interpretação do art.1.288 e o art.21, §2º do Dec.Lei 73/1966, confira-se
:

Seguro de vida em grupo. Estipulante. Legitimidade ativa.
1. No contrato de seguro de vida em grupo, o estipulante é mandatário. Não pode ele cobrar diretamente as indenizações que se destinam aos beneficiários em favor dos quais foi estipulado o seguro. Nessa condição, o estipulante não integra a relação processual, salvo, na parte passiva, quando incorre "em falta que impeça a cobertura do sinistro pela seguradora" (REsp 49.688/MG, Relator o Senhor Ministro Costa Leite, DJ de 05/9/94)
. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 140.315/MG, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 23/6/1998, DJ de 21/9/1998, p. 158.)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança de indenização securitária pelo falecimento da esposa do sócio da empresa estipulante. Ilegitimidade da empresa para figurar no polo ativo da ação.
Empresa que figura como mera estipulante do contrato de seguro que beneficia seus sócios e funcionários, de modo que não pode reclamar para si a indenização securitária. Ilegitimidade reconhecida.
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1003477-94.2020.8.26.0072; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/11/2021; Data de Registro: 18/11/2021).

“
SEGURO - Seguro de vida em grupo - Morte do segurado
-
Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais proposta pela estipulante - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Pedidos condenatórios - Ilegitimidade ativa da estipulante caracterizad
a - Apelação desprovida”. (Apelação Cível 1001665-27.2018.8.26.0156. Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan. Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado. Data do Julgamento: 26/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ESTIPULANTE NÃO TITULAR DO DIREITO VIOLADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. [...]. 2.
O estipulante de contrato de seguro facultativo em grupo, por não ostentar a qualidade de beneficiário, é parte ilegítima para figurar no polo ativo de ação de cobrança de indenização de seguro que tem como segurado sócio falecido da empresa estipulante. A legitimidade ativa, nestes casos, é dos beneficiários indicados na apólice do seguro ou, na falta de indicação expressa, das pessoas mencionadas no art. 792, do CC/02.
[...].(TJGO, APELACAO 0005532-66.2017.8.09.0087, Rel. ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, julgado em 15/04/2019, DJe de 15/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. AUTORIZAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA. DECRETO-LEI 73/66. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam.
2. Segundo os artigos 6º do CPC/1973 e 18 do de 2015, que entrará em vigor no dia 17 de março próximo, somente em casos extraordinários, devidamente autorizados pelo ordenamento jurídico, a parte pode pleitear em nome próprio direito alheio. 3. O artigo 21, § 2º, Decreto-Lei 73/66 apenas autoriza a atuação do estipulante como mandatário para a contratação e manutenção do seguro, inexistindo previsão para que possa atuar como substituto em processo judicial, de forma a pleitear em nome próprio o direito dos beneficiários. 4. Precedente: "(...) É inviável pleitear-se em nome próprio direito alheio, nos termos do art. 6º do CPC
(...)" (20130110553914APC, Relator: Silva Lemos, 5ª Turma Cível, DJE: 17/12/2015). 5. Recurso improvido. (TJDFT - Acórdão 919211, 20150111045564APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 15/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - LEGITIMIDADE DO BENEFICIÁRIO OU DO SEU CÔNJUGE/HERDEIROS - ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA ESTIPULANTE - PROCESSO EXTINTO. -
A legitimidade para requerer a indenização constante de contrato de seguro de vida em grupo é do beneficiário do seguro, ou do seu cônjuge e herdeiros, na impossibilidade de recebimento por aquele, e não da empresa estipulante. Inteligência dos artigos 792 c/c artigos 436 e 438 do Código Civil
. (TJMG - Apelação Cível 1.0625.14.006875-4/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2016, publicação da súmula em 10/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO
. INVALIDEZ PERMANENTE. CAPITAL
SEGURADO
.
ILEGITIMIDADE ATIVA
DA
ESTIPULANTE
. 1. A
ESTIPULANTE
TEM A FUNÇÃO DE MERA ADMINISTRADORA DA APÓLICE, INEXISTINDO QUALQUER TIPO DE RELAÇÃO JURÍDICA PARA POSTULAR EM SEU NOME O VALOR DO CAPITAL
SEGURADO
, OU SEJA, AQUELA NÃO DETÉM LEGITIMIDADE PARA TANTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 801, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. 2. NO CASO EM EXAME, FOI FIRMADO CONTRATADO DE
SEGURO
DE
VIDA
EMPRESARIAL COM GARANTIA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, COM COBERTURA PARA OS EVENTOS MORTE E INVALIDEZ, E NÃO PACTO SECURITÁRIO COM GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR, A FIM DE GARANTIR EVENTUAL RESSARCIMENTO POR INDENIZAÇÕES PAGAS A SEUS FUNCIONÁRIOS. 3. DESTARTE, A PARTE AUTORA ESTÁ A POSTULAR O RECONHECIMENTO DE EVENTUAL DIREITO QUE NÃO LHE PERTENCE, SENDO PARTE
ILEGÍTIMA
PARA ESTE FIM, NA MEDIDA EM QUE NÃO PODE PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, A TUTELA DE UM INTERESSE ALHEIO, DIANTE DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6º CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS A PARTE QUE OBTEVE ÊXITO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, INDEPENDENTE DE PEDIDO A ESSE RESPEITO, DEVIDO AO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA, DE ACORDO COM OS LIMITES FIXADOS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 E SEUS PARÁGRAFOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 50016951620198210053, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 15-12-2021)

Destarte, entendo que agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a ilegitimidade ativa da Apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Por todo o exposto, conheço e
nego proviment
o ao recurso.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.